Tribunal: TJSP
Processo: 0000087-64.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito. Provimento parcial do recurso defensivo para reduzir-se a pena.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico caracterizado, a impedir o acolhimento do pleito absolutório. Confissão judicial confirmada pela prova oral colhida em juízo.
3-) A pena exige reparo. Na primeira fase, a

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito. Provimento parcial do recurso defensivo para reduzir-se a pena.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico caracterizado, a impedir o acolhimento do pleito absolutório. Confissão judicial confirmada pela prova oral colhida em juízo.
3-) A pena exige reparo. Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/3 acima do patamar mínimo, em razão da elevada quantidade de droga apreendida (44,2 kg de "maconha"), nos termos do art. 42, da Lei no 11.343/2006. Na segunda fase, reconheceu-se a presença da atenuante da confissão espontânea, de modo que as penas foram reconduzidas ao mínimo legal. Na terceira fase, ante a presença da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas, a pena pode ser majorada de 1/6. Não se aplica o redutor do § 4o, do artigo 33, de referida lei, pois as circunstâncias do caso concreto evidenciaram o envolvimento do apelante com atividade criminosa. Pena final: cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no valor unitário mínimo.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela gravidade concreta do crime e periculosidade, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação.
5-) Inviabilidade da substituição das penas corporais por restritivas de direitos, pois ausentes os seus requisitos.
6-) O apelante está preso e deve permanecer nessa condição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000640134
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000087-64.2019.8.26.0559, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante RENATO
ALVES BALDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso para reduzir a pena a cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e
oitenta e três (583) dias-multa, mantendo-se os demais termos da r. Sentença, com
determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000087-64.2019.8.26.0559 -Voto no 3315
2
VOTO No 3315
Apelação Criminal no 0000087-64.2019.8.26.0559
Comarca: 2a Vara de José Bonifácio
Juiz de Direito: doutor Senivaldo dos Reis Junior
Apelante: Renato Alves Baldo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito. Provimento parcial do recurso defensivo para
reduzir-se a pena.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos. Tráfico caracterizado, a impedir o acolhimento do pleito absolutório.
Confissão judicial confirmada pela prova oral colhida em juízo.
3-) A pena exige reparo. Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/3 acima do
patamar mínimo, em razão da elevada quantidade de droga apreendida (44,2 kg de "maconha"),
nos termos do art. 42, da Lei no 11.343/2006. Na segunda fase, reconheceu-se a presença da
atenuante da confissão espontânea, de modo que as penas foram reconduzidas ao mínimo legal. Na
terceira fase, ante a presença da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas, a pena pode ser
majorada de 1/6. Não se aplica o redutor do § 4o, do artigo 33, de referida lei, pois as circunstâncias
do caso concreto evidenciaram o envolvimento do apelante com atividade criminosa. Pena final:
cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela gravidade concreta do crime e
periculosidade, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação.
5-) Inviabilidade da substituição das penas corporais por restritivas de direitos, pois
ausentes os seus requisitos.
6-) O apelante está preso e deve permanecer nessa condição.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 235
Renato foi condenado à pena de seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de seiscentos e sessenta e seis (666) dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000087-64.2019.8.26.0559 -Voto no 3315
3
mínimo estabelecido em lei, como incurso no art. 33, “caput”, c/c art. 40, inc. V, da Lei no
11.343/2006, sem possibilidade de recorrer em liberdade, com recomendação de permanecer
no cárcere, porque, em 20.10.2019, por volta das 17h30, na Rodovia BR 153, km 99, em José
Bonifácio/SP, transportava, entre Estados da Federação, para fins de tráfico, 41,2 kg (quarenta
e um quilogramas e duzentos gramas) de "maconha", substância entorpecente e que determina
dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar. Na data dos fatos, policiais rodoviários federais, durante patrulhamento
de rotina, visualizaram o veículo Fiat/Doblo, placas IAX 9585 - Dourados/MS, e resolveram
entrevistar seu condutor, o ora apelante. Diante do nervosismo que demonstrou, iniciaram-se
buscas no interior do veículo, e, no painel, havia algo de cor azul que chamou a atenção dos
agentes. O local foi espetado com uma faca e imediatamente sentiu-se o odor característico da
"maconha". O painel do veículo foi desmontado, apurando-se, então, que ele trazia grande
quantidade de tabletes da droga ali acondicionados.
Na razões de apelação oferecidas pela d. Defesa, requereu-se a) a absolvição por
insuficiência probatória; b) redução da pena-base ao mínimo legal; c) aplicação do redutor do
§ 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006; d) regime menos severo, considerando-se a
inconstitucionalidade do § 1o, do art. 2o, da Lei no 8.072/90; e e) substituição da pena privativa
de liberdade (fls. 265/271).
Contrarrazões a fls. 301/305, para manutenção da r. sentença.
Trânsito em julgado para o Ministério Público, em 13.5.2020 (fls. 254).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 312/316).
A prova oral foi colhida por meio audiovisual e gravada em mídia digital, cujos
arquivos estão disponíveis por meio do "link" constante de fls. 307 (depoimentos do policial
rodoviário federal Renato e interrogatório).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000087-64.2019.8.26.0559 -Voto no 3315
4
II Fundamentação
O recurso comporta parcial provimento, ressalvado o entendimento do douto
Magistrado.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.
3/5 e 7, auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, auto de constatação preliminar de fls. 29,
laudo de exame químico toxicológico de fls. 151/154, laudo pericial de fls. 155/161, bem como
pela prova produzida em Juízo, “maconha” foi apreendida.
A autoria também é certa e atribuível ao que se inconforma.
No distrito, o apelante ficou em silêncio, fls. 7, respaldado em norma de ordem
constitucional.
No interrogatório judicial, confessou a prática do delito. Realizou a viagem para
entregar a droga em Ribeirão Preto, atuando como "mula". Sabia da existência de droga no
veículo. Foi contratado por indivíduo que conhece como "Patrão", que também é agiota. Tinha
uma dívida com ele e estava sendo pressionado para pagar. Ganharia R$ 100,00 por quilo de
droga transportada. Havia cerca de quarenta quilos. Está arrependido.
E a confissão judicial está em sintonia com as provas.
Renato, policial rodoviário federal, confirmou, em contraditório, que, durante
fiscalização de rotina na rodovia, ele e seu colega decidiram averiguar o veículo conduzido
pelo apelante, cuja placa era de Dourado/MS, local próximo da fronteira com o Paraguai.
Durante a entrevista, o condutor demonstrou certo nervosismo, circunstância que, aliada ao
fato de que sua esposa estava fumando, com os vidros do veículo fechados, mesmo havendo
três crianças em seu interior, lhes suscitou a atenção e motivou a vistoria no veículo. Na
ocasião, constatou-se que havia um fundo falso no painel, previamente preparado, onde,
efetivamente, foi encontrada grande quantidade de tabletes de "maconha", cerca de 50 quilos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000087-64.2019.8.26.0559 -Voto no 3315
5
Questionado, o apelante disse que a droga era sua. Teria comprado por R$ 100,00 o quilo e iria
revender por R$ 1000,00. Disse que sua esposa nada sabia. O casal foi conduzido à Polícia
Federal.
Na mesma direção foi o depoimento de Cid, policial rodoviário federal, ainda que
restrito à fase inicial (fls. 5).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade
segundo
critérios
ordinariamente
aplicados. Supremo
Tribunal
Federal (STF): Habeas Corpus no74.251/SP - São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney
Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP - São Paulo, 1a Turma, Rel. Min.
Celso
de
Mello,
Julg.
26.03.1996. Superior
Tribunal
de
Justiça (STJ): Habeas
Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas
Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg.
03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg.
12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112),
Julg. 16.12.2004. C. 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
São
Paulo (TJSP): Apelação
Criminal
no 0001590-34.2015.8.26.0536 -
Relatora
Desembargadora
Maria
Tereza
do
Amaral
-
J.
9.10.2019; Apelação
Criminal
no 0033383-30.2014.8.26.0405 - Rel. Des. Salles Abreu - J. 13.11.2019; Apelação Criminal
no 0001250-70.2017.8.26.0617 - Rel. Des. Paiva Coutinho - J. 30.10.2019; Apelação Criminal
no 0099170-67.2015.8.26.0050 - Rel. Des. Guilherme G. Strenger - J. 9.10.2019 e Apelação
Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 - Rel. Des. Xavier de Souza - J. 11.9.2019.
Diante desse cenário, não há dúvida quanto à ocorrência do tráfico. As provas
são fartas, incabível a pretendida absolvição. O apelante confessou a prática ilícita e, muito
embora tentado minimizar a sua responsabilidade criminal - com versão no sentido de que teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000087-64.2019.8.26.0559 -Voto no 3315
6
sido "pressionado" a realizar o transporte para pagar uma dívida -, tal circunstância, sequer
minimamente comprovada, não é suficiente para excluir a culpabilidade, mesmo porque ele
reconheceu ter ciência a respeito do material proscrito que estava transportando, conduta que
se subsume perfeitamente ao tipo penal.
Cumpre notar que, para a caracterização do delito de tráfico, não se exige a
comprovação dos atos de comércio. É que o artigo 33 da Lei de Drogas possui múltiplo
conteúdo, de maneira que basta a prática de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal
para a sua configuração, como ocorreu na hipótese vertente, pois o apelante foi flagrado
transportando entorpecentes para fins de tráfico (cf. Apelação Criminal no
0023429-16.2018.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal do TJSP – Rel. Des. Guilherme
G. Strenger – J. 29.1.2020).
Portanto, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de
decreto condenatório.
A dosimetria exige reparo.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/3 acima do patamar mínimo, em razão
da expressiva quantidade das drogas apreendidas (41,2 kg de "maconha"), pontuando, com
razão, o douto Magistrado que "com a quantia apreendida seria possível a produção de mais
de 42.000 cigarros de maconha, quantia vultuosa, que considerando em valores (na média de
compra e venda no comércio local) teríamos um lucro para os traficantes de mais de R$
420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais)", fls. 244. Assim, alcançou-se seis (6) anos e oito
(8) meses de reclusão e seiscentos e sessenta e seis (666) dias-multa.
Tal conjuntura justifica o maior rigor, de acordo com a Lei 11.343/2006, artigo 42,
pois é preponderante sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e pode
justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum
aplicado, o que não é o caso dos autos (HC 502098/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000087-64.2019.8.26.0559 -Voto no 3315
7
Ribeiro Dantas – J. 30.5.2019 – Dje 4.6.2019). No mesmo sentido: HC 479977/SP – T5 –
Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J. 14.5.2019 – DJe 23.5.2019 e HC
489860/RJ – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas – J. 23.4.2019 – DJe 30.4.2019.
Na segunda fase, reconheceu-se a presença da atenuante da confissão
espontânea, de modo que as penas foram reconduzidas ao mínimo legal, isto é, cinco (5) anos
de reclusão e quinhentos (500) dias-multa.
Na terceira fase, diante da presença da causa de aumento prevista no artigo 40, V,
da Lei no 11.343/2006 (comprovada, como se viu, pela prova oral, notadamente pela confissão
do apelante, pois afirmou que transportava o entorpecente de Dourados/MS com destino a
Ribeirão Preto/SP), a pena pode ser exasperada de 1/6, pois não se justificou o aumento acima
do mínimo previsto pelo legislador (1/3), tendo-se, então, cinco (5) anos e dez (10) meses de
reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa.
Por fim, explicou-se que a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006, não pode incidir.
Referida causa especial de redução de pena deve ser concedida na hipótese em que
se verificar a presença de todos os seus requisitos. Não é o caso dos autos. Embora não se
ignore a circunstância de ser o apelante tecnicamente primário, não há como negar, diante do
conjunto de provas amealhado, que ele figurou como membro integrante de organização
criminosa voltada à disseminação de entorpecentes, em grande escala, porque não parece crível
que tivesse sido recrutado para transportar considerável quantidade de droga (mais de quarenta
quilos de "maconha"), sem que, no mínimo, tivesse conhecimento do esquema criminoso.
O apelante conduzia o veículo devidamente preparado para o transporte da
substância proscrita de Dourados/MS até Ribeirão Preto/SP. A logística dos criminosos ficou
bem evidenciada: de um lado, atuaram os fornecedores da droga, os quais recrutaram o
recorrente (este visando a obtenção de lucro fácil) para realizar o transporte até este Estado; e,
de outro, os destinatários do entorpecente, responsáveis pelo preparo e distribuição.
Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000087-64.2019.8.26.0559 -Voto no 3315
8
há dúvida, portanto, que ele tinha consciência de estar contribuindo para organização voltada
para o tráfico de entorpecente, circunstância que, aliada à elevada quantidade de droga que
transportava indica a sua dedicação à atividade criminosa e justifica o afastamento da
incidência da redutora do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta
de informações acerca da condição financeira do apelante.
E, pelos mesmos motivos, o regime inicial fechado pode ser mantido.
A par das graves circunstâncias do delito acima destacadas, o tráfico de
entorpecentes é equiparado a crime hediondo. Anteriormente, quando se previa a fixação do
regime integral fechado, pela redação do art. 2o, parágrafo 1o, da Lei no 8.072/1990, prevalecia
o entendimento de que o dispositivo era constitucional, não ofenderia o princípio normatizado
da individualização da pena (Habeas Corpus no 69657/SP São Paulo, Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal Rel. Min. Francisco Rezek, Julg. 18.12.1992, indicando vinte e
dois (22) Acórdãos daquela Corte seguindo a mesma orientação). O art. 1o, parágrafo 7o, da Lei
no 9.455/1997, que regulamentou a tortura, não revogou o art. 2o, parágrafo 1o, da Lei no
8.072/1990, permitindo a opção pelo regime inicial fechado, em outras palavras, aceitando a
progressão de regime (Habeas Corpus no 82966/SP São Paulo, 2a Turma do Supremo
Tribunal Federal, Rel. Min. Nelson Jobim, Julg. 20.05.2003).
Em outro momento, incidentalmente, foi declarado inconstitucional o dispositivo
da lei, art. 2o, parágrafo 1o, da Lei no 8.072/1990 (Habeas Corpus no 82959/SP São Paulo,
Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 23.02.2006),
entretanto, o próprio legislador ordinário o modificou, consignando que o regime seria “inicial”
fechado (Lei no 11.464/2007), e, quanto a isso, por ora, não se tem notícia de alguma
declaração de não constitucionalidade, ao contrário, por haver aquela previsão não haveria
óbice na escolha do regime mais rigoroso (Habeas Corpus no 91360/SP São Paulo, 2a Turma
do Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Julg. 13.05.2008).
O apelante praticou delito grave, tráfico de entorpecentes, combatido em escala

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000087-64.2019.8.26.0559 -Voto no 3315
9
mundial, pelas consequências danosas que causa à sociedade, primordialmente quando a
quantidade é expressiva. Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: "A
quantidade de droga apreendida revela a gravidade concreta do delito, justificando a
imposição do regime inicial fechado na hipótese dos autos". (HC no 315.829/MG – 6a Turma
- Rel. Ministro Ericson Maranho – J. 26.5.2015 – P. 5.6.2015).
Ele disse que precisava de recursos, porém, com certeza poderia obter os valores
de que necessitava de outra maneira. Desejava o ganho fácil e rápido, impensável nos tempos
hodiernos, quando se sabe da lesão causada a usuários e viciados, de forma intensa e
prolongada. Com isso, mostrou a sua periculosidade, personalidade e conduta social
desvirtuadas, com vistas a não respeitar princípios ético-jurídicos importantes, "viver
honestamente" e "não causar lesão a outrem".
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado, tendo
em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime
mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, § 2o, b,
do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos
Tribunais 759:584).
Cabe invocar, ainda, ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o
do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e
inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com
observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ, 148:490).
Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de tráfico denota personalidade
inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso
presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional.
Dessa forma, retribui-se pela conduta criminosa realizada; previne-se que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000087-64.2019.8.26.0559 -Voto no 3315
10
mais a cometa e outras infrações penais e retorne ao convívio em sociedade de maneira
harmônica.
Por fim, é inviável a substituição da carcerária por penas restritivas de direitos em
razão do quantum, pois excede o limite previsto no art. 44, "caput", do Código Penal, sem
desconsiderar que a medida seria inócua como resposta penal no caso presente, pelos motivos
já expostos.
Deixa-se de aplicar a regra da detração, prevista no art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, pois inexistem, neste momento, elementos bastantes para a avaliação dos
requisitos necessários para eventual progressão de regime. Ademais, compete ao Juízo das
Execuções a análise da questão, por força do art. 66, da Lei de Execuções Penais (NUCCI,
Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2013. p. 385).
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso para reduzir a pena a
cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa,
mantendo-se os demais termos da r. Sentença.
Recurso preso (fls. 248/249). Deverá permanecer no cárcere, porque seria ilógico
mantê-lo toda a tramitação encarcerado e, agora, que se tem mais certeza de sua
responsabilização, libertá-lo, ademais, o crime é equiparado a hediondo, viu-se que o apelante
é perigoso e ousado, portanto, para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, mister
a medida excepcional.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.